Tribunal: TJSP
Processo: 1501745-21.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501745-21.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante DENILSON
DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501745-21.2019.8.26.0536 -Voto no 11.879
2 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 1 7 4 5 - 2 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 3 6
A p e l a n t e : D e n i l s o n d a C o n c e i ç ã o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P r a i a G r a n d e
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A n t o n i o C a r l o s C o s t a
P e s s o a M a r t i n s
VOTO No 11.879
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime.
Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do
réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de
policiais militares, além das circunstâncias da prisão e
apreensão da droga. Condenação mantida. Penas e
regime dosados sem excessos. Apelo não provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 105/108 acrescenta-se
que DENILSON DA CONCEIÇÃO foi condenado, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 679 dias-
multa, no piso unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por insuficiência
probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a
fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 148/157).
Após as contrarrazões (fls. 161/166), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
174/178).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que DENILSON DA CONCEIÇÃO, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501745-21.2019.8.26.0536 -Voto no 11.879
3 V
13 de maio de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Sebastião Gonçalves,
bairro Antártica, em Praia Grande, trazia consigo e guardava, para fins de
tráfico, 153 eppendorfs contendo cocaína, 17 filetes de maconha e 24
pedras de crack, sem autorização e em desacordo com as determinações
legais e regulamentares, bem como a quantia de R$ 261,00 em espécie.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, impõe-se a
manutenção da condenação do réu pela prática de tráfico de drogas.
A materialidade e a autoria do delito decorrem do auto de
prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição
e apreensão (fls. 5/6), auto de constatação preliminar (fls. 9/10), laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 71/75) e prova oral colhida (registrada no
sistema SAJ).
DENILSON, no inquérito e novamente em Juízo, optou pelo
direito constitucional ao silêncio.
O policial militar Donizete de Oliveira, em Juízo, afirmou que
estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela
traficância, quando visualizaram o réu em uma ponte de madeira
improvisada, servindo alguns usuários. Ao perceber a aproximação policial,
o réu se evadiu na direção da vegetação. Feitas buscas pelas imediações,
o réu foi localizado e encontrada, na sua posse, uma sacola contendo as
drogas descritas na denúncia, além de dinheiro. Questionado, o réu
admitiu o tráfico informalmente.
Nesse mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial
militar Valdomiro Dias Filho.
Neste contexto, os policiais militares, ouvidos sob o crivo do
contraditório, confirmaram os termos da denúncia, revelando o tráfico
exercido pelo réu, tanto que, na sua posse, foram encontradas drogas em
quantidade considerável, assim culminando na prisão em flagrante.
De rigor conferir às declarações dos policiais ouvidos em
Juízo o efetivo valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que não estão
impedidos de depor em razão de sua condição funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501745-21.2019.8.26.0536 -Voto no 11.879
4 V
Significaria contrassenso o Estado investi-los no combate à
criminalidade, mas negar-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado
quando, perante o Estado-Juiz, os policiais dão conta de suas atividades,
devidamente compromissados a falar a verdade.
Ademais, inexiste o mínimo indício de que os policiais
tivessem qualquer motivo para arriscar suas carreiras forjando uma situação
prejudicial ao réu, imputando-lhe falsamente crime.
Nesta linha:
“O valor do depoimento testemunhal de Servidores Policiais,
especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício incumbidos da repressão penal”
(Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
A
pena-base
foi
aumentada
em
1/6
pelos
maus
antecedentes (condenação transitada em julgado em 31/10/2011 fls. 59).
Em seguida, pela reincidência, sofreu novo aumento, também de 1/6
(condenação transitada em julgado em 12/12/2016 fls. 59).
Impossível a exclusão dos maus antecedentes pelo decurso
do tempo.
Não se desconhece a tese segundo a qual as condenações
anteriores, quando consumidas pelo período depurador de 5 anos previsto
pelo art. 64, I, do CP, não podem servir para elevar a pena-base.
Nada obstante, ainda que se admita que a condenação tenha
ultrapassado o prazo depurador de 5 anos, nada impede sua consideração
a título de maus antecedentes criminais, os quais não são afetados pelo
referido lapso temporal, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ.
Entender em sentido contrário seria reduzir as inúmeras menções feitas pelo
legislador aos “antecedentes” do agente à inutilidade, uma vez que tanto a
reincidência como os maus antecedentes acabariam afastados pelo mesmo
período depurador, não existindo mais lógica na separação entre esses
institutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501745-21.2019.8.26.0536 -Voto no 11.879
5 V
Confira-se:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores
ao prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não possam ser valoradas na
segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação da pena-base a título de maus antecedentes” (STJ, HC no
386.111/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21/03/2017, DJe 27/03/2017).
O regime inicial fechado deve ser confirmado tendo em vista
que o réu foi condenado à pena corporal superior a 4 anos de reclusão e
ainda é reincidente e com maus antecedentes, observados os parâmetros
do art. 33, § 2o, do CP, e a Súmula no 269 do C. STJ.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator